Tribunal: TJDFT
Processo: 0002637-10.2018.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Violência doméstica. Ameaça. Individualização pena. Culpabilidade. Fração de aumento da pena-base. Suspensão da pena. Condições.
1 – O fato de o réu ter ameaçado a vítima empunhando um facão extrapola a reprovabilidade da conduta e justifica a valoração negativa da culpabilidade.
2 - O aumento da pena-base acima da fração de um sexto da pena mínima em abstrato, por circunstância judicial desfavorável, exige fundamentação concreta, sem a qual deve essa ser reduzida.
3 - A prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas só pode ser imposta às condenações superiores a seis meses de privação da liberdade (art. 46 do CP).
4 - As condições do sursis devem ser estabelecidas pelo juiz da execução penal, competente para avaliar concretamente as especificidades de cada caso, adequando-as à situação pessoal do condenado.
5 – Apelação provida em parte.